Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712500-56.2021.8.07.0000 Agravante Distrito Federal Agravado Lojas Renner S.A. Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente, deferiu a liminar para “receber como caução o seguro garantia do montante integral do débito tributário, objeto da CDA 5.019.457.123-8, e determinar ao requerido que referido débito não seja óbice à expedição da Certidão de Regularidade Fiscal - Positiva com efeito Negativo, nos termos do art. 205 e 206 do CTN”. Foi determinado ao Distrito Federal “que se abstenha de inscrever o nome da autora no CADIN e promova o cancelamento do protesto da referida CDA, no prazo de 10 (dez) dias, tudo sob pena de cominação de multa a ser fixada por este Juízo, em caso de descumprimento”. O Agravante sustenta a inviabilidade de incidência ao caso do procedimento especial de tutela de urgência em caráter antecedente e que não foram cumpridos os requisitos da Portaria PGDF 378/2019 consubstanciados nas “cópias dos instrumentos dos contratos de garantia celebrados pela empresa seguradora e, quando for o caso, pela empresa resseguradora”, “comprovação de registro da apólice na Superintendência de Seguros Privados” e “certidão de regularidade da empresa seguradora perante a Superintendência de Seguros Privados”. Ao final, postula o provimento do agravo para que seja anulada ou reformada a Decisão agravada. Isenção legal de preparo. Contrarrazões às págs. 1/ 5 do ID 25982263. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, em consulta ao sistema informatizado PJE desta Corte de Justiça, verifico que foi proferida sentença no processo principal em 30.06.2021 – Proc. n. 0701990-27.2021.8.07.0018, a qual julgou procedente o pedido, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067427, 07123302620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 16/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1066199, 07056477020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a insurgência recursal da parte mostra-se prejudicada, ante a superveniência de Sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a manifesta perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator